Tribunal: STF
Processo: ADI 4715
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – TELECOMUNICAÇÕES – TELEFONIA MÓVEL – OBRIGAÇÕES – LEI ESTADUAL. Compete à União legislar sobre telecomunicações, incluída a disciplina sobre limite de tempo para o usuário de telefone celular pré-pago utilizar crédito ativado.